Tribunal: CARF
Processo: 10580.721632/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-23

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721632/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.982 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
ORK COMERCIAL LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. REGULARIDADE
Na hipótese de a contribuinte ser intimada para apresentar livros contábeis a
que está obrigada juntamente com movimentação bancária e não atender à
intimação, justifica-se a expedição de Requisição de Movimentação Financeira
(RMF) a título de embaraço à fiscalização, nos termos do art. 6o da LC no 105,
de 2001 c/c art. 3o do Decreto no 3.724, de 2001.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CABIMENTO
Constitui causa de exclusão de ofício do Simples Nacional, nos termos do art.
29, II e VII da LC no 123, de 2006, a não apresentação de documentação
contábil e movimentação bancária por parte do contribuinte que se omite em
fazê-lo, apesar de intimado pela fiscalização. Nesses casos, de acordo com o
§1o do art. 29 da LC citada, os efeitos do ato de exclusão retroagem ao mês que
o contribuinte incorreu na infração. OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA A simples alegação
genérica de que os depósitos movimentados em conta bancária auditada pelo
Fisco a partir de RMF decorrem de vendas e empréstimos, desacompanhada de
provas, inclusive depois de instaurada a fase contenciosa do processo
tributário, não se presta para ilidir a presunção de omissão de receita prevista
na norma do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. RESPONSABILIDADE DO
SÓCIO GERENTE. AUSÊNCIA DE RECURSO ESPECÍFICO DO
INTERESSADO. ILEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA AUTUADA.
Nos termos da súmula Carf no 172, a pessoa indicada no lançamento na
qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a
responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721632/2013-11
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.982 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721632/2013-11

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ que manteve ato
de exclusão da empresa do regime tributário do Simples Nacional e o lançamento de ofício, por
meio de auto de infração, relativo ao IRPJ, CSLL e PIS/COFINS reflexos, referentes ao período
de abril a dezembro de 2008.
Em síntese, conforme o TVF de fls. 98/103, a empresa indicada acima apresentou
DASN referente ao ano calendário 2008 como forma de tributação. Em 08/08/2012 foi intimada
para apresentar, além do contrato social e alterações, escrituração contábil, qual seja, livros
diário, razão, balancetes mensais ou livro caixa, demonstrações da composição da base de
cálculo do Simples Nacional, notas fiscais emitidas e extratos bancários das contas correntes, de
aplicações financeiras e movimentação de cartão de crédito.
Em resposta, a recorrente juntou os contratos sociais, demonstração da base de
cálculo do Simples Nacional, declaração de atividades desenvolvidas e notas fiscais emitidas no
período (fls. 112/129). Posteriormente, anexou os extratos da conta bancária perante o Banco
Itaú (fls. 130/155). Às fls. 156, informa que os registros contábeis referentes ao ano de 2008 não
foram encontrados e que somente os extratos bancários do Itaú foram lançados.
Diante dessa informação, foi expedida a RMF de fls. 157/158, tendo sido
fornecidas pelo Bradesco as informações cadastrais da empresa junto ao banco, de fls. 162/175, e
extratos bancários de fls. 192/397.
De acordo ainda com o TVF, a recorrente declarou um total de receita para o
período fiscalizado de R$ 2.012.037,31. A movimentação bancária no Banco Itaú, porém,
registrou um montante total de R$ 1.479.428,79 e no Bradesco, R$ 8.230.067,46, já descontados
os valores sem interesse fiscal.
Considerando que a empresa não entregou a documentação contábil exigida, todos
os extratos bancários de suas contas correntes, a divergência entre os valores de receita declarada
e a apurada pela fiscalização, cumulado com o fato de que tais montantes ultrapassaram os
limites legais do Simples Nacional, foi proposta a exclusão da empresa do citado regime
tributário, a partir de abril de 2008, ou seja, do próprio mês em que a infração foi incorrida, nos
termos do art. 29, II e VIII c/c §1o da LC no 123, de 2006.
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.982 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721632/2013-11

Assim, foi expedido o ADE no DRF/SDR/SEFIS, no 001, de 25/02/2013,
determinando a exclusão da empresa do sistema do Simples Nacional, com efeitos retroativos a
01/04/2008.
Em razão da exclusão, foi constituído o crédito tributário de IRPJ, CSLL e
PIS/COFINS reflexos, no montante de R$ 1.437.381,41. Tendo em vista a falta de escrituração
contábil, foi arbitrado o lucro da empresa pela fiscalização, com base nas receitas conhecidas a
partir dos extratos bancários analisados. Sobre o principal, foi acrescida multa qualificada de
150% pelo fato de a empresa ter entregue a DASN indicando um valor de receita para o período
muito aquém dos valores encontrados em suas contas correntes.
Foram ainda lavrados representação criminal com fundamento no art. 1o da Lei no
8.137, de 1990 e Termo de Responsabilização do sócio administrador Rodney da Silva Borba,
sob alegação de responsabilidade solidária, nos termos dos arts. 124, I 135, III do CTN.
A empresa impugnou o ADE e o auto de infração, conforme petição de fls.
580/591, alegando, em síntese, o seguinte: i) nulidade do procedimento por falta de ato do
secretário da RFB determinando o enquadramento da recorrente em regime especial para efeito
de expedição de RMF; ii) falta de motivo justificável para a expedição de RMF porque a
empresa teria atendido às intimações fiscais; iii) violação ao direito constitucional à intimidade
com a expedição da RMF; iv) ineficácia dos depósitos bancários para caracterizar omissão de
receitas, não se prestando como base de cálculo dos tributos lançados; v) necessidade de
aprofundamento das investigações fiscais, pois os extratos bancários não são suficientes para
identificar a origem dos valores ou a natureza dos gastos.
Invoca ainda a incidência do art. 15, IV da Lei no 9.317, de 1996 (referente ao
Simples Federal) para sustentar o argumento de que os efeitos da exclusão do Simples Nacional
deveriam incidir a partir do ano calendário subsequente àquele em que for ultrapassado o limite
estabelecido, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 9o.
Quanto à multa qualificada, argumenta inexistir qualquer prova de sonegação
fiscal, pleiteando sua redução de 150% para 75%, nos termos do art. 44, I da Lei no 9.430, de
1996. Finaliza, argumentando não se justificar a sujeição passiva solidária do sócio, motivo pelo
qual requereu a procedência da impugnação para excluir tal condição declarada pela autoridade
fiscalizadora.
A DRJ manteve o ato de exclusão do Simples Nacional, por entender ter ficado
comprovada a hipótese do art. 29, II e VIII c/c §1o da LC no 123, de 2006. Sobre a autuação,
julgou parcialmente procedente a impugnação, determinando a redução da multa qualificada de
150% para 75%, conforme o art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996 (fls. 606/622). A decisão recebeu
a ementa a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano calendário:
2008 SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. REVELIA. PRAZO RECURSAL.
PRECLUSÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Sendo assegurado ao responsável solidário o direito ao contraditório e à ampla defesa,
pela cientificação do auto de infração e, não tendo o mesmo apresentado impugnação,
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.982 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721632/2013-11

opera-se a revelia em relação a sua nomeação como responsável solidário, concluindo-
se que não há controvérsia quanto a este aspecto do lançamento.
A impugnação tempestiva, apresentada pelo contribuinte, suspende a exigibilidade do
crédito tributário também em relação ao responsável solidário.
MULTA QUALIFICADA. DESCABIMENTO. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO
DE RECEITA. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Somente a presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos não autoriza a
qualificação da multa de ofício. O fato de deixar o contribuinte de tributar receitas não
configura, por si só, prova do dolo. Para se configurar o crime de sonegação é
necessário prova inequívoca da ação ou omissão dolosa.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano calendário:
2008 EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESES AUTORIZATIVAS.
EFEITOS DA EXCLUSÃO Deixando o contribuinte de apresentar sua escrituração
contábil ou livro caixa, bem como seus extratos bancários, ainda que de forma parcial,
estão presentes as hipóteses autorizativas para exclusão do Simples Nacional, com
efeitos a partir do próprio mês em que incorreram a situação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL.
A autoridade fiscal está autorizada a presumir a ocorrência de omissão de receitas,
quando o titular de conta de depósito ou de investimento, apesar de regularmente
intimado, não comprovar a origem dos recursos depositados/creditados, mediante
documentação hábil e idônea.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
A empresa interpôs o recurso voluntário de fls. 630/641, praticamente reprisando
os argumentos da impugnação.
O processo foi inicialmente distribuído ao Conselheiro Sergio Luiz Bezerra e, em
razão da renúncia ao seu mandato, foi a mim redistribuído, por sorteio.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo. Quanto aos demais requisitos de admissibilidade é
necessário observar-se o seguinte.
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.982 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721632/2013-11

Conforme o relatório, foi atribuída a responsabilidade solidária e exclusiva do
sócios gerentes pelo crédito tributário, nos termos dos arts. 124, I e 135, III do CTN,
respectivamente.
Ocorre que desde a impugnação, somente a pessoa jurídica apresentou defesa, não
se formando o contraditório em relação à pessoa física do sócio considerado responsável
tributário.
Nestes casos, incide a Súmula Carf no 172, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 172 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
Assim, conheço em parte do recurso voluntário, não conhecendo da alegação de
exclusão da responsabilidade do terceiro responsável formulada pela pessoa jurídica
contribuinte.
O recurso da recorrente é deduzido por meio de argumentos confusos, que
misturam alegações preliminares com as de mérito. Do que foi possível compreender, tem-se que
foram arguidas duas preliminares de nulidade e, no mérito, a empresa praticamente se insurge
contra sua exclusão do Simples e a retroatividade dos efeitos do ato de exclusão.
2. DAS PRELIMINARES
2.1 Nulidade do auto de infração por ausência de requisitos autorizadores de regime
especial
Sobre a primeira preliminar, a recorrente repete o argumento utilizado na
impugnação, de que o auto de infração não teria atendido aos requisitos do art. 33 da Lei no
9.430, de 1996 c/c art. 3o do Decreto no 3.724, de 2001.
Sustenta que colaborou com a fiscalização entregando os documentos exigidos e
franqueando o acesso às suas dependências durante o curso do procedimento, não se
configurando, por isso, hipótese de embaraço à fiscalização.
Ocorre que o art. 33, invocado pela recorrente como o que não teria sido atendido,
prevê o seguinte:
Art.33.A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pela sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I-embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo,
bem como pela não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira,
negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que
autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966;
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.982 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721632/2013-11

II-resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao estabelecimento,
ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde se desenvolvam as atividades do
sujeito passivo, ou se encontrem bens de sua posse ou propriedade;
III-evidências de que a pessoa jurídica esteja constituída por interpostas pessoas que não
sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de firma individual;
IV-realização de operações sujeitas à incidência tributária, sem a devida inscrição no
cadastro de contribuintes apropriado;
V-prática reiterada de infração da legislação tributária;
VI-comercialização de mercadorias com evidências de contrabando ou descaminho;
VII-incidência em conduta que enseje representação criminal, nos termos da legislação
que rege os crimes contra a ordem tributária.
§1o O regime especial de fiscalização será aplicado em virtude de ato do Secretário da
Receita Federal.
Conforme se vê, para a caracterização da hipótese do inciso I do dispositivo
transcrito, além da negativa não justificada de exibição de livros e documentos em que se assente
a escrituração das atividades do sujeito passivo, caracteriza embaraço à fiscalização o: “não
fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade,
próprios ou de terceiros, quando intimado”.
No caso em questão, a empresa, intimada para apresentar sua movimentação
financeira, informou somente um dos bancos em que mantinha conta, deixando de esclarecer
suas transações no Banco Bradesco, instituição em que movimentava a maior parte do seu
numerário.
Basta uma das hipóteses do inciso I do art. 33 citado para a caracterização do
embaraço à fiscalização como causa para a expedição de RMF, conforme prevê a combinação do
artigo mencionado, com o art. 3o do Decreto no 3.724, de 2001, que prescreve o seguinte:
Art.3oOs exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados indispensáveis
nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
VII-previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
Como se vê, qualquer hipótese do art. 33 da Lei no 9.430, de 1996 é suficiente
para justificar o acesso aos dados.
Alega ainda a recorrente, que o auto de infração seria nulo porque não teria havido
autorização do Secretário da RFB para adoção do regime especial a que alude o próprio
dispositivo. Para tanto, cita o §1o do dispositivo, que prevê o seguinte:
Art.33.A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pela sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
§1o O regime especial de fiscalização será aplicado em virtude de ato do Secretário da
Receita Federal.
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.982 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721632/2013-11

O enquadramento legal para a RMF não foi apenas a hipótese do art. 33, I
da Lei no 9.430, de 1996, mas o disposto no art. 6o da LC no 105, de 2001, que estabelece o
seguinte:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Assim, não tem nenhuma relevância para o caso a interpretação isolada do §1o do
art. 33 da Lei no 9.430, de 1996 feita pela recorrente, razão pela qual, rejeito a preliminar
arguida.
2.2 Nulidade do auto por violação à lei
Sustenta também a recorrente que o procedimento fiscal seria nulo porque a
autoridade fiscal obteve acesso às suas contas bancárias, motivada no fato de que a recorrente
não teria prestado os esclarecimentos necessários, pois não teria entregue a documentação
contábil exigida.
Conforme se observa dos autos, esse argumento não condiz com a verdade. De
acordo com o Termo de Início de Fiscalização de fls. 109, a empresa foi intimada para apresentar
toda a documentação fiscal do período, ou, alternativamente, escrituração do livro caixa. Além
disso, a intimação exigiu também demonstração da composição da base de cálculo dos
recolhimentos feitos por meio do Simples Nacional, notas fiscais emitidas e extratos bancários
das movimentações financeiras e de cartões de crédito.
Em resposta, a recorrente juntou os contratos sociais, demonstração da base de
cálculo do Simples Nacional, declaração de atividades desenvolvidas e notas fiscais emitidas no
período (fls. 112/129). Posteriormente, anexou extratos da conta bancária do Banco Itaú (fls.
130/155). Depois informou que os registros contábeis referentes ao ano de 2008 não foram
encontrados e que somente os extratos bancários do Itaú foram lançados na contabilidade (fls.
156).
Conforme se vê, a própria recorrente deu causa ao acesso de suas informações
bancárias, quando alegou que, embora tenha registrado na JUCEB os livros contábeis do
período, não havia localizado os mencionados registros. E ainda, declarou que somente os
registros do banco Itaú foram contabilizados quando, depois de expedida a RMF, verificou-se
que movimentou no Banco Bradesco quase oito vezes mais os valores que transacionou no
Banco Itaú.
Daí por que, a simples declaração de que não possuía os registros contábeis do
período seria o bastante para a RMF, com base no art. 33, I do Decreto no 3.724, de 2001,
conforme se viu na subseção anterior. Tanto o acesso era necessário que, por meio dele, se
descobriu a movimentação da conta Bradesco, o que não seria possível se a fiscalização
dependesse das justificativas injustificáveis da recorrente.
Assim, é de se rejeitar também essa alegação preliminar.
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.982 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721632/2013-11

3. MÉRITO
Sobre o mérito, a recorrente alega não haver causa jurídica para sua exclusão do
Simples porque teria atendido às exigência da fiscalização. Conforme demonstrado na subseção
anterior isso não é verdade, devendo-se aplicar os mesmos fundamentos para essa alegação.
Acrescente-se, para ficar claro, que o motivo legal da exclusão, baseou-se no
disposto no art. 29, II e VIII da LC no 123, de 2006, com a seguinte redação:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darseá
quando (...)
II for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não
fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a
requisição de auxílio da força pública; (...)
VIII houver falta de escrituração do livro caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
Conforme demonstrado mais de uma vez neste processo, a recorrente ofereceu
embaraço à fiscalização na medida em que se negou, injustificadamente, a exibir seus livros e
documentos a que estava obrigada, bem como não forneceu sua movimentação financeira
completa. Tais fatos caracterizaram a falta de escrituração do livro caixa e a não identificação da
movimentação financeira, inclusive a bancária.
Por conseguinte, ficou devidamente fundamentada a hipótese de exclusão do
Simples Nacional pela autoridade tributária.
Quanto aos efeitos do ato de exclusão, a recorrente invoca o disposto no art. 15,
IV da Lei no 9.317, de 1996, que prevê a retroatividade dos efeitos a partir do ano calendário
subsequente àquele em que for ultrapassado o limite de receita para permanência no Simples
Federal. Equivoca-se a recorrente, pois a legislação do regime simplificado que estava em vigor
à época dos fatos (2008) era a LC no 123, de 2006 que dispõe sobre o Simples Nacional.
Considerando que as regras de exclusão aplicadas ao caso da recorrente foram os
incisos II e VIII do art. 29 da LC no 123, de 2006, os efeitos retroativos do ato de exclusão são
regulados pelo §1o do mencionado dispositivo.
Art. 29.
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos
calendário seguintes.
Assim, correta a interpretação da autoridade fiscal e da decisão recorrida, ao
entender que a exclusão do Simples Nacional, no caso, retroagiria seus efeitos a partir de abril de
2008, ou seja, o próprio mês em que a recorrente praticou a infração à lei tributária.
Acrescenta a recorrente ao rol de suas alegações, que a fiscalização feriu a
legalidade ao considerar como omissão de receitas a movimentação encontrada no Banco
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.982 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721632/2013-11

Bradesco, pois os simples depósitos em conta corrente não comprovariam que se tratavam de
receitas comerciais não declaradas à Fazenda. Argumenta que teria esclarecido a origem dos
valores por meio do documento de fls. 440.
Ocorre que uma simples petição em que a empresa declara que “em sua grande
maioria” os valores se referem a recebimentos de vendas, empréstimos e financiamentos, não
esclarece idoneamente a origem dos depósitos, permitindo que se aplique a presunção de
omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Vê-se que se trata de informações amplas e genéricas, sem a apresentação de
documentos comprobatórios capazes de provar a origem dos depósitos de forma individualizada,
na conformidade do que reza § 3o do art. 42 da Lei 9.430 de 1996.
Nada a prover também sobre este ponto.
4. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares arguidas e, no
mérito, voto em negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital